Tribunal: TJDFT
Processo: 0736633-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA RECEBIDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSENTE PROVA DA ORIGEM DA VERBA BLOQUEADA/PENHORADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Em determinadas situações, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que remanesça saldo suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.

2. No caso concreto, diversamente do que afirma o devedor, não há efetiva demonstração de que a quantia penhorada é oriunda de prestação de serviços.

3. “Não verificadas que as quantias movimentadas em conta corrente são provenientes de salário ou de outra verba de natureza remuneratória, resta afastada alegação de impenhorabilidade.” (Acórdão 1388812, 07302178120218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.